Tribunal: TJES
Processo: 5013183-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013183-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: UBIRACI GERALDO DOMINGUES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5013183-38.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRID
O: UBIRACI GERALDO DOMINGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
A
SR
A
. JU
Í
ZA
DE DIREITO
FABIOLA CASAGRAN
DE SIMOES

VOTO

Tr
ata-se de recurso inominado interposto pel
a requerida
em face de sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigá-la a
refaturar as cobranças referentes do ano de 2022,

devendo se observar a média dos últimos 6 meses do ano de 202
1
com o ressarcimento dos valores pagos em excesso nos meses de janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022, devendo os valores pagos serem compensado das novas faturas.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de irregularidade no faturamento de consumo da residência do recorrido

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor seria usuário dos serviços prestados pela requerida e n
o ano de 2021
a ré teria
realiz
ado
a instalação do sistema BTZero, além de trocar os medidores de todos os usuários, em 36 anos em que reside no local, sempre teve o mesmo consumo, de forma que no mês de janeiro/
2022
, quando recebeu uma fatura muito elevada, não reconheceu,
por
ser
viúvo e mor
ar
sozinho na residência, em maio a ré emitiu fatura no valor de R$ 508,37 (quinhentos e oito reais e trinta e sete centavos)
e
após reclamação no Procon, foi reduzida para R$ 332,74 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos),
muito acima da média de consumo, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na revisão e refaturamento destas faturas e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações
recursais
,
analisando-se os autos, nota-se
das provas dos autos que a cobrança do
s meses de janeiro a maio de 2022
a
presentaram valores muito superiores à média de consumo do recorrido
nos doze meses anteriores, como constatado do gráfico de consumo colacionado à contestação
,
pelo que se comunga com a r. sentença quanto à obrigação de refaturas as faturas do período citado, com base na média de consumo, porquanto caberia à recorrente a prova de alterações significativas que indicassem a elevação do padrão de consumo, o que não se evidenciou
in casu,
votando-se pela manutenção integral da sentença por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurs
o
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas),
sem condenação em honorários, recorrido desassistido de advogado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.